Tribunal: TJDFT
Processo: 0709822-04.2022.8.07.0010
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ACORDO EXTRAJUDICIAL CELEBRADO ANTES DA CITAÇÃO. PERDA DO INTERESSE DE AGIR. SENTENÇA. MANUTENÇÃO.

1. Ciente o juízo da existência de pacto acerca do objeto da lide, antes da formalização de vínculo entre os eventuais contendores, acertado o édito judicial que, em obediência ao art. 485, incisos IV e VI, do Código de Processo Civil põe fim ao processo sem julgamento do mérito.

2. Recurso não provido.